Tribunal: TJSP
Processo: 2276385-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da demanda. Inexistência de julgamento do mérito recursal, mas apenas a determinação de que a homologação do acordo formalizado seja analisada pelo Ilustre MM Juízo de Primeiro Grau. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2276385-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
PIERRE DIB BSAIBES e NOVAJOMA ATACADISTA DE CONFECÇÕES EIRELI
EPP,
é
embargado
PREDILETA
SÃO
PAULO
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS - LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276385-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33.272 - rtt
2
VOTO No : 33.272
EMB. DECL. No: 2276385-10.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULLO
EMBGTE. : NOVAJOMA ATACADISTA DE CONFECÇÕES EIRELI EPP E
OT
EMBGDO. : PREDILETA SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

INEXISTÊNCIA FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE
Os embargos de declaração visam à
supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a
adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o
seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de
todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da
demanda. Inexistência de julgamento do mérito recursal, mas
apenas a determinação de que a homologação do acordo
formalizado seja analisada pelo Ilustre MM Juízo de Primeiro
Grau. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do Acórdão de fls. 126/137 alegando, em suma, que o julgado
embargado é omisso.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Conheço dos embargos, em razão de sua
tempestividade. Contudo, com o devido respeito, não merecem
acolhimento.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração somente quando há obscuridade ou
contradição na sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022 do NCPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276385-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33.272 - rtt
3
Por outro lado, deve ser destacado que o
Acórdão embargado não é omisso, já que baseado em supedâneos legais
e na realidade fática retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da lei,
mas sim controlador da atividade jurisdicional, bem como um
adequador dos casos que estão sob a sua prudente ótica, de modo a
evitar injustiças, satisfazendo as pretensões dos litigantes de forma
condizente.
Deve ser registrado que os embargantes alegam
omissão do julgado embargado. Que não foram considerados os
argumentos trazidos pelos embargantes e não observado os documentos
acostados, os quais demonstram oferecimento a título de caução de parte
do estoque rotativo de mercadorias.
Todavia, com o devido respeito, não merece
prosperar as alegações dos embargantes, tendo em vista que foram bem
examinadas quando da análise do recurso, inclusive às fls. 130/131.
Assim, com o devido respeito, verifica-se que o
Acórdão embargado não é omisso, pois de forma fundamentada,
externou objetivamente o seu posicionamento, tanto em aspectos fáticos
quanto em aspectos legais, demonstrando, de maneira clara e precisa, as
razões de seu convencimento.
No mais, conforme preceito legal, os embargos
de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276385-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33.272 - rtt
4
mais este motivo, inadmissível o seu provimento (Nesse sentido:
EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0,
todos do E. Superior Tribunal de Justiça). Não se prestam também os
embargos declaratórios, quando a pretensão recursal da parte, nada mais
é que conduzir a um novo julgamento da questão já analisada.
Os embargantes não demonstraram a existência
de eventuais vícios que comprometeriam a regularidade do Acórdão,
tecendo alegações já superadas quando do julgamento do recurso de
agravo. Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas no
artigo 1.022 e incisos do Novo Código de Processo Civil, os embargos
de declaração ora opostos devem ser rejeitados.
Ainda mais, o órgão julgador, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes, nem mesmo o enfrentamento de
todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da demanda
e sua respectiva conclusão que, efetivamente, foi concludente e
justificou, de forma clara, o convencimento lançado nos autos. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que,
por si só, achou suficiente para a composição do litígio (vide: E. STJ
1a T., AI 169.073/SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98
negaram provimento, v.u. DJU 17.8.98, p. 44).
Nesse sentido:
“Acórdão. Omissão. Inexistência. A nulidade
do
julgamento
por
omissão
tem
por
pressuposto a necessidade de a Câmara
pronunciar-se
sobre
o
ponto.
Se
a
fundamentação da conclusão a que chegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276385-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33.272 - rtt
5
independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão
sanável através de embargos de declaração.
Recurso não conhecido”.1
“a omissão a que se refere o texto
processual
é
aquela
relativa
à
parte
dispositiva do julgado, a saber, o ponto que
deveria ter sido decidido e não foi. Não se
relaciona, em absoluto, com os argumentos
das
partes,
que
podem
ser
rejeitados
implicitamente. O julgador não precisa
responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim,
de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que
todas
as
questões
relevantes
sejam
apreciadas; em outras palavras, que o
julgador tenha encontrado motivo suficiente
para fundar sua decisão”.2 (grifo não consta do
original)
O C. Superior Tribunal de Justiça adota
orientação jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
responder um a um todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP -
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ, 114/78).
Portanto, com a devida vênia, o Acórdão em
questão não contém qualquer omissão, o que, por ser de rigor, impõe a
mantença do julgado embargado e, além do mais, estando supridas todas
1 STJ REsp 88.365-SP.
2 Extinto 1o TACivSP ED no 967.567-4/01 Rel. Des. Franklin Nogueira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276385-10.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33.272 - rtt
6
as alegações apresentadas pelos embargantes, não há que se falar em
irregularidades a serem sanadas via embargos de declaração.
Outrossim, os fundamentos adotados no Acórdão
embargado supriram de forma cabal as alegações apresentadas pelos
embargantes. Portanto, bastando, como no caso em tela, os argumentos
e fundamentos contidos no Acórdão impugnado, para justificar seu bojo
decisório, não existindo, desta forma, qualquer irregularidade a ser
suprida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são rejeitados, restando, desta
forma, mantido, na íntegra, o Acórdão embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator